Tribunal: TJDFT
Processo: 0708647-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0708647-97.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDENICE FRANCO DO CARMO AGRAVADO: WALFREDO ROMANO ALVES JUNIOR D E S P A C H O Diante do teor do certificado no ID 71329477, estando o réu preso, e não tendo apresentado sua defesa, nomeio curador especial na forma do art. 72, II, do CPC. Encaminhe-se os autos para um dos Membros da DPDF para exercer o 'munus". Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 27 de maio de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator